Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3609/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.670/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelardo Pedro Nobre Junior (XXX.552.614-XX); Alisson Vandre da Paz Santos (XXX.875.724-XX); Ana Marcia Almeida Penzo (XXX.281.904-XX); Antonio Iatanilton Damasceno de Franca (XXX.360.294-XX); Aurineide Profirio Barros Correia (XXX.980.804-XX); Claudia Vania Miranda de Oliveira (XXX.747.124-XX); Jose Ribeiro da Silva (XXX.177.214-XX); Josimere Maria da Silva (XXX.277.154-XX); Julio Cesar Albuquerque da Rocha (XXX.230.604-XX); Luciano Taveira de Azevedo (XXX.874.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.